Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-93.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexistência de débitos referentes às mensalidades do 12o. Semestre do curso de Medicina posteriores à data da colação, que foi feita de forma antecipada e autorizada pela Lei no 14.040/2020 e da Portaria no 383 do Ministério da Educação. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Impossibilidade de cobrança de

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexistência de débitos referentes às mensalidades do 12o. Semestre do curso de Medicina posteriores à data da colação, que foi feita de forma antecipada e autorizada pela Lei no 14.040/2020 e da Portaria no 383 do Ministério da Educação. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Impossibilidade de cobrança de serviço efetivamente não prestado em razão da autora ter colado grau de forma antecipada com base em previsão legal. Instrumento particular de confissão de dívida que coloca a autora-consumidora em desvantagem. Conduta vedada pelo artigo 51, IV, do CDC. Sentença mantida. Prequestionamento ficto.
Recurso não provido.